Tribunal: TJMT
Processo: 1038283-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 62 E 63 DA LEI No 4.320/1964 E AO ART. 373, INC. I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que condenou o ente público ao pagamento de nota fiscal referente a serviços prestados, afastando a alegação de ausência de atesto formal para liquidação da despesa e reconhecendo a vedação ao enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência dos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964, que disciplinam a liquidação da despesa pública; e (ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, inc. I, do CPC e à cláusula contratual que condiciona o pagamento ao atesto do fiscal do contrato.
III. Razões de decidir
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados, pois o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 não exige a análise individualizada de todos os argumentos, mas motivação adequada e coerente.
A interpretação sistemática dos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964 não autoriza a Administração a se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob o fundamento exclusivo de ausência de formalidade interna, quando comprovada a execução contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.
A apresentação do vínculo contratual, da nota fiscal regularmente protocolada e da ausência de pagamento constitui prova do fato constitutivo do direito, incumbindo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, inexistindo inversão indevida do ônus probatório.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia. 2. A ausência de atesto formal não afasta o dever de pagamento por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038283-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (EMBARGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (EMBARGANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 62 E 63 DA LEI No 4.320/1964 E AO ART. 373, INC. I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que condenou o ente público ao pagamento de nota fiscal referente a serviços prestados, afastando a alegação de ausência de atesto formal para liquidação da despesa e reconhecendo a vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência dos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964, que disciplinam a liquidação da despesa pública; e (
ii
) saber se houve indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, inc. I, do CPC e à cláusula contratual que condiciona o pagamento ao atesto do fiscal do contrato.

III. Razões de decidir

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados, pois o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 não exige a análise individualizada de todos os argumentos, mas motivação adequada e coerente.

A interpretação sistemática dos
arts
. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964 não autoriza a Administração a se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob o fundamento exclusivo de ausência de formalidade interna, quando comprovada a execução contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

A apresentação do vínculo contratual, da nota fiscal regularmente protocolada e da ausência de pagamento constitui prova do fato constitutivo do direito, incumbindo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, inexistindo inversão indevida do ônus probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia. 2. A ausência de atesto formal não afasta o dever de pagamento por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, com a finalidade de ver supridas alegadas omissões quanto à incidência dos
arts
. 62 e 63 da Lei Federal n.o 4.320/64, bem como quanto à adequada distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O aresto embargado, proferido em sessão realizada em 11 de novembro de 2025, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto por LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. quanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança.

A condenação imposta ao ente público limitou-se ao pagamento da Nota Fiscal n.o 4.674, no montante de R$ 160.075,40 (cento e sessenta mil, setenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, restando rejeitados os demais pleitos concernentes ao adicional de insalubridade, às diferenças decorrentes de dissídio coletivo da categoria e à indenização pela ausência de notificação prévia acerca da não prorrogação contratual.

Nos
aclaratórios
, sustenta o embargante a existência de omissão relevante no julgado, porquanto não teria havido manifestação expressa acerca da aplicabilidade dos
arts
. 62 e 63 da Lei Federal n.o 4.320/64, diplomas que regem as normas gerais de Direito Financeiro e que condicionam o pagamento da despesa pública à sua prévia e regular liquidação.

Argumenta que o acórdão teria fundamentado a manutenção da condenação no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a exigência de atesto de fiscalização prevista na Cláusula 4.1 do contrato administrativo, sem, todavia, examinar se referido princípio autorizaria a mitigação das normas de Direito Financeiro que impõem a formal liquidação da despesa como condição indispensável ao pagamento.

Defende que a Cláusula 4.1 não consubstancia mera formalidade burocrática suscetível de afastamento genérico, mas traduz a materialização, no plano contratual, do dever legal de liquidação previsto na legislação financeira.

Destaca que o art. 63 da Lei n.o 4.320/64 dispõe que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, com base nos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, devendo, nos casos de fornecimento de bens ou prestação de serviços, apoiar-se nos comprovantes da entrega do material ou da efetiva execução do serviço.

Aduz que, ao reputar suficiente o protocolo da nota fiscal, documento que demonstraria apenas sua entrega formal, e não a efetiva prestação do serviço, o acórdão teria deixado de enfrentar a impossibilidade jurídica de o ordenador de despesa efetuar pagamento sem a correspondente verificação do direito adquirido, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

No que concerne ao ônus da prova, aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão consignou incumbir ao devedor o ônus de comprovar a inexistência da prestação do serviço, o que caracterizaria indevida inversão do encargo probatório, sem a devida análise da disciplina contratual estabelecida pelas partes.

Sustenta que, se a Cláusula 4.1 estabelece que a comprovação da execução do serviço, fato constitutivo do direito ao recebimento, deve ocorrer mediante apresentação de nota fiscal e fatura devidamente atestadas, a ausência desse atesto implicaria o não atendimento ao ônus probatório que incumbe à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma, assim, que a exigência de prova de fato negativo, qual seja, a não prestação do serviço, ao Estado violaria tanto o pactuado entre as partes quanto a regra processual vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a integração do acórdão mediante manifestação expressa acerca da incidência dos
arts
. 62 e 63 da Lei Federal n.o 4.320/64 no caso concreto, bem como sobre a adequada distribuição do ônus da prova à luz da Cláusula 4.1 contratual, conferindo-se, se for o caso, efeitos infringentes ao julgado.

Subsidiariamente, postula o suprimento das omissões para fins de prequestionamento explícito da matéria legal suscitada, viabilizando a interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento da Nota Fiscal n.o 4.674, no valor de R$ 160.075,40.

O embargante sustenta a ocorrência de duas omissões: (i) ausência de manifestação expressa acerca da incidência dos
arts
. 62 e 63 da Lei Federal n.o 4.320/64, que disciplinam a liquidação da despesa pública; e (
ii
) indevida inversão do ônus da prova, em afronta à Cláusula 4.1 do contrato administrativo e ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise das alegações.

No tocante a alegada omissão quanto aos
arts
. 62 e 63 da Lei n.o 4.320/64, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à comprovação da prestação dos serviços e à consequente exigibilidade do pagamento pela Administração Pública.

Consta expressamente do julgado que a parte autora acostou aos autos cópia da nota fiscal, devidamente protocolada sob o n.o 011527/2017 junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo incontroversa a existência da relação contratual.

É certo que o acórdão não mencionou expressamente os referidos dispositivos. Todavia, tal circunstância não configura omissão, pois o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os argumentos e normas invocadas, desde que a decisão contenha motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A questão central reside na interpretação sistemática das normas de Direito Financeiro com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente a vedação ao enriquecimento sem causa.

A eventual inobservância de uma formalidade administrativa interna, como o atesto formal do fiscal do contrato para fins de liquidação da despesa, não pode ser oposta ao particular de boa-fé como fundamento para obstar o pagamento de serviços efetivamente prestados e não impugnados.

Este entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, que privilegia a realidade fática e a boa-fé em detrimento do formalismo exacerbado, a fim de impedir que a Administração se beneficie de sua própria inércia ou desorganização.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA HORIZONTAL E VERTICAL. NOTAS FISCAIS SEM ATO DE ATESTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS PELO MUNICÍPIO. FORMALIDADES LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDAS PELO CONTRATADO. (...) 8. Notas fiscais sem ato de atesto. Provas da efetiva prestação do serviço. Obrigação de pagamento. Despesa previamente empenhada. Vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública Municipal. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0062404-02.2022.8.19.0038, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARVALHOS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO .
ENTREGA DOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA .
I. Demonstrado o fornecimento de materiais de construção ao Município de Carvalhos, mediante apresentação de nota fiscal e recibo de entrega assinados por servidora municipal, é devido o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II. Ainda que não observadas as formalidades legais, como a existência de licitação, contrato formal e empenho, conforme estabelece a Lei 4 .320/64, uma vez demonstrada a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços, será devida a contraprestação pecuniária, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo artigo 884, CC/02. (TJ-MG - AC: 10012130004521001 Aiuruoca, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/05/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Portanto, ao reconhecer a execução contratual e a ausência de demonstração de inadimplemento, o acórdão embargado aplicou, ainda que implicitamente, a correta interpretação das normas de Direito Financeiro em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da moralidade e da segurança jurídica, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à distribuição do ônus probatório, o acórdão foi expresso ao consignar que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu.

A parte autora logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao apresentar: (i) o vínculo contratual; (
ii
) a Nota Fiscal n.o 4.674 e seu regular protocolo; e (
iii
) a ausência de pagamento. A partir desse quadro, competia ao ente público elidir a pretensão, o que não ocorreu.

Não se trata de inversão indevida do ônus probatório, mas da aplicação ordinária da regra processual, conforme consolidado na jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMUNERAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA. 1. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à parte ré os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC/15. (...) 4. Em casos tais, o ônus da prova incumbe ao réu, que deverá mostrar a existência de fatos que possuem a aptidão de fazer cessar a relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 00991764420178090158, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2019)

A Cláusula 4.1 do contrato, que condiciona o pagamento ao atesto do fiscal, disciplina o procedimento administrativo, mas não tem o condão de subtrair do Judiciário a apreciação do conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Admitir o contrário seria permitir que a Administração, por simples inércia, inviabilizasse o direito do credor, o que, como já dito, afronta a boa-fé e promove o enriquecimento sem causa.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

As teses relativas à comprovação da prestação dos serviços, à distribuição do ônus da prova e à exigibilidade do crédito foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, o que se revela suficiente para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

Diante do exposto, por verificar que o embargante busca, em verdade, o reexame da controvérsia sob o rótulo de omissões inexistentes, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora robustecidos pela jurisprudência colacionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026